Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708305-03.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. D E S P A C H O Em que pese a juntada de informações prestadas por meio da petição de ID 59618618, não existe nenhuma questão a ser decidida. Desse modo, torne o feito à Secretaria da 4a Turma Cível para que se aguarde o decurso do prazo oriundo da publicação do acórdão de ID 59161338. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador